Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Processo : 0721365-68.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o sobrestamento do feito até o final julgamento da Querela Nullitatis Insanabilis n. 0705414-16.2021.8.07.0006. Fundamentou o juízo a quo: A parte devedora, por meio da petição de Id. 93153527 formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspenso o curso da presente execução, tendo em vista o ajuizamento da ação no 0705414-16.2021.8.07.0006. Pondera que o fato de este juízo ter indeferido a tutela de urgência na referida ação não impede o exame da questão nestes autos, tendo em vista o risco de decisões conflitantes. O pedido formulado pela devedora não tem como ser admitido. Na ação n. 0705414-16.2021.8.07.0006 foi indeferida a antecipação de tutela para suspender o curso desta execução, conforme noticiado pela própria devedora. Assim, cabe à devedora, interpor o recurso adequado nos autos em que o pedido antecipatório de tutela foi formulado. Nestes autos, a providência perseguida pelo credor é a satisfação do crédito objeto de transação entre as partes, homologada pelo juízo. Nestes autos não há qualquer discussão quanto ao débito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela devedora. A agravante alega que a decisão agravada nega vigência ao art. 313, V, “a” e ao art. 921, I, ambos do CPC, além de divergir do entendimento jurisprudencial. Assevera que a execução depende do julgamento da querela nullitatis, afirmando que esta constitui questão prejudicial externa, diante da possibilidade de decisões conflitantes. Diz que é necessário suspender o curso da execução até o julgamento da referida ação declaratória de nulidade, para só então aferir se persiste a exigibilidade do título executivo. Afirma que a situação é ilegal, porquanto foi indeferida a tutela de urgência requerida na ação proposta (querela nullitatis) e o pedido de suspensão da execução. Pede a concessão da tutela provisória recursal e, ao final, o provimento do recurso para determinar “a suspensão da execução até o julgamento final da Querela Nullitatis que também tramita por aquela 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho sob no 0708287-91.2018.8.07.0006, que teve sua propositura ensejada pelas ilegalidades da execução”, com a condenação do agravado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em execução de título extrajudicial, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 30024815 na origem). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos à concessão da medida liminar. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 1. No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) Além do mais, a Corte Superior já decidiu que “cabe ao executado, na ação de conhecimento por ele ajuizada, demonstrar a presença dos requisitos processuais para a concessão de tutela provisória que suste a produção de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa decisão interlocutória - a que conceder ou não a tutela provisória pretendida - que poderá ser impugnada pelo agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15”. (REsp 1.759.015/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) Na hipótese, conforme consignado pelo juízo originário, a tutela de urgência foi indeferida nos autos da querela nullitatis (PJe 0705414-16.2021.8.07.0006). Deveras, a execução na origem está fundada em instrumento particular de confissão de dívida (id. 36752147 na origem), devidamente homologado por sentença (id. 38671373 na origem). Contudo, a executada ajuizou posteriormente ação declaratória de nulidade, com pedido de tutela de urgência para suspender a execução do título judicial, o que foi indeferido, nos seguintes termos (id. 26976889 – p. 2): A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, que seja suspenso o cumprimento de acordo homologado pelo juízo. Aduz que a decisão que recebeu a petição inicial e a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes é nulo porque fundamentados em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Não é plausível a tese aduzida pela parte autora, tendo em vista que a sentença combatida apenas homologou acordo celebrado entre as partes. Não houve qualquer deliberação sobre a aplicabilidade ou não de lei posteriormente declarada inconstitucional, como informa o autor na petição de emenda. O julgamento das cortes superiores em sede de recurso repetitivo não tem o mesmo efeito da declaração de inconstitucionalidade de Lei. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Assim, se a parte não impugnou essa decisão em tempo e modo adequados, nenhuma plausibilidade no pedido de suspensão, agora, reiterado nos autos da execução. Aliás, cumpre registrar que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC) que se obriga a reparar os danos que o executado haja sofrido, por exemplo, se o título eventualmente for desconstituído. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 92630653 na origem (processo n. 0708287-91.2018.8.07.0006).